Tribunal: STF
Processo: Rcl 40290
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por LIMPEC - Limpeza Pública de Camaçari, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Camaçari, nos autos do Processo 0034900-31.2006.5.05.0132. 
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387 e 437, ao determinar o pagamento ou garantia do juízo e autorizar diligências de execução forçada no caso de inadimplemento. 
    Assevera que a reclamante “foi constituída sob a forma de Empresa Pública para os fins de administrar e executar os serviço público essencial de natureza municipal, ou seja, de titularidade do Município, envolvendo o saneamento básico no Município de Camaçari, na recepção e no tratamento de resíduos sólidos na administração e operação do aterro sanitário da cidade”.
     Diante disso, aduz que Juízo reclamado não se manifestou acerca dos embargos à execução opostos, de forma que “os constantes bloqueios judiciais em suas contas bancárias estão prejudicando o planejamento financeiro e orçamentário, e, interferindo diretamente na sua prestação de serviços, CORRENDO O GRAVE RISCO DE UMA SÚBITA PARALISIA NAS SUAS ATIVIDADES, das quais dependeriam a qualidade de vida e, até mesmo, a sobrevivência física da população de Camaçari, atividade marcada, por isso, pelo signo da irrestrita continuidade” (eDOC 1, p. 4-5). 
    Sustenta assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer ao final a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como para determinar a liberação de eventual penhora procedida até a resolução de mérito desta reclamação. 
    Presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, deferi o pedido liminar em 30.04.2020, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação (eDOC 25).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 32).
    A parte reclamante peticionou nos autos para informar fatos novos, informando “que o Juízo Reclamado julgou os Embargos de Declaração e a Exceção de Pré-Executividade promovidos pela LIMPEC (documento anexo), que tomou conhecimento de tal fato somente após o ajuizamento desta Reclamação” e que manteve “decisão anterior pela condenação no altíssimo valor de R$ 650.365,09 e penhora direta das contas da Reclamante, o que justificou a promoção da presente Reclamação em face da evidente violação à autoridade das decisões obtidas nas ADPF’s 387 e 437 por esta Egrégia Corte Máxima de Justiça.” (eDOC 33, pp. 1-2). 
    A beneficiária apresentou contestação, dando conta do trânsito em julgado da matéria em discussão – que já havia sido objeto de impugnações anteriores e de decisões judiciais –, da utilização da via reclamatória como sucedâneo processual de ação rescisória, da ausência de estrita aderência e da alteração e omissão de fatos pela LIMPEC, em relação, essencialmente, ao serviço público prestado, com base nos contratos administrativos colacionados aos autos. (eDOC 36)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamatória, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387 E 437. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 
    1. Conforme posicionamento firmado pelo STF nas ADPFs 387/PI e 437/CE, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.
    Parecer pela procedência do pedido.” (eDOC 56)
    Decido.
    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    No presente caso, a reclamante sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. Diante disso, afirma que a autoridade reclamada violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387 e 437, ao determinar o pagamento ou garantia do juízo e autorizar diligências de execução forçada no caso de inadimplemento. 
    No entanto, verifico inexistir referida ofensa, pois a questão veiculada no ato reclamado, está acobertada pela coisa julgada, consoante se infere das informações prestadas com o seguinte teor:
    “41. Ressalta-se que as medidas relacionadas aos presentes fólios, inclusive por decisões colegiadas pelos Juízos de Graus Superiores, afirmando de forma límpida que o regime em que se baseia a LIMPEC é de natureza privada, não fazendo jus aos benefícios da Fazenda Pública, foram proferidas sem que tenha havido recurso no momento oportuno pela aludida empresa, não cabendo a esta Magistrada de primeiro grau modificar o entendimento existente nos presentes fólios, quando analisados em conjunto.
    42. Não há dúvidas que compete aos Juízes observar o critério hierárquico das decisões, inclusive aquelas proferidas pela mais Alta Corte de Justiça Constitucional, desde que, data máxima vênia o entendimento empresarial, tenha havido o trânsito em julgado na presente ação, como ocorreu em 16 de abril de 2018, observando este Juízo Singular o respeito à coisa julgada, na forma do art. 5º, XXXVI da Carta Republicana Estatal”. (eDOC 32, p. 19-20)
    Dessarte, a matéria restou preclusa, dada a certificação do trânsito em julgado em 15.3.2018, em razão da ausência de interposição de recurso pela LIMPEC após o julgamento dos embargos de declaração no agravo de petição pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de 5ª Região. 
    Nesse corolário, destaco que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734).
    Nesses termos, registro que o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Desse modo, é inviável a reclamação contra o Processo 0002343-50.2011.5.03.0106, uma vez que a decisão referente à aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública transitou em julgado para a reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl-AgR 25.311, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl-AgR 25.476, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, revogo a medida liminar ora deferida (eDOC 25) e nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.